Tribunal: TJDFT
Processo: 0713513-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713513-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: TUFI JEOVANE ANTENOR ESTEVAN APELADO: ADIDIMO MAGALHAES FILHO D E S P A C H O O Serviço de Autuação de Processos Oriundos da 1a Instância certificou no ID 16529280, verbis: “Embora tenha adquirido uma numeração distinta (APLREE 0713513-27.2020.8.07.000), em pesquisa ao Sistema PJE de 1o grau, constatou-se que o este recurso é parte integrante do processo n. 0711943-77.2019.8.07.0000, da 2a Vara Cível de Águas Claras, onde a presente APELAÇÃO deveria ter sido juntada.” A Secretaria da 3a Turma Cível certificou no ID 16530779 que se trata de Apelação apartada dos autos principais. Ante o exposto, intime-se a parte Apelante para se manifestar acerca da interposição do recurso diretamente na 2a instância, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de junho de 2020 17:13:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador